Tribunal: TJDFT
Processo: 0716946-73.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0716946-73.2019.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Comercial Tecnica Guara LTDA Agravados: Iraci Marinho de Araujo Espólio de Francisco de Assis Leite de Caldas D e s p a c h o Os agravados noticiaram a ausência de intimação, em nome da advogada cadastrada, para o oferecimento das contrarrazões ao recurso interposto pela parte adversa (fls. 1-19, Id. 10746379). Assim, formularam requerimento para que o presente recurso seja retirado da pauta de julgamento, com a restituição do prazo para contrarrazões (fls. 15-19, Id. 14394682). Verifica-se que a advogada Tristana Crivelaro Souto não foi regularmente intimada, de acordo com a certidão à fl. 19, Id. 14604675. Por essa razão, determino a retirada do presente recurso da pauta de julgamento, devendo haver a devida intimação dos agravados para o oferecimento de contrarrazões no prazo de 15 dias, nos moldes do art. 1019, inc. II, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília-DF, 5 de março de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator